Tribunal: TJSP
Processo: 1000096-02.2023.8.26.0322
Classe: Remessa Necessária Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Direito autoral. EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDOS POR ENTE MUNICIPAL. Sentença de parcial procedência. Ação ajuizada pelo ECAD, dada a execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, sem a necessária autorização prevista na Lei no 9.610/98, em eventos realizados pelo Município de Guaiçara.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Direito autoral. EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDOS POR ENTE MUNICIPAL. Sentença de parcial procedência. Ação ajuizada pelo ECAD, dada a execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, sem a necessária autorização prevista na Lei no 9.610/98, em eventos realizados pelo Município de Guaiçara. Contribuição devida pelo uso. Irrelevância de se tratar de evento público, sem fins lucrativos. Legalidade dos critérios estabelecidos no regulamento de arrecadação do ECAD para cobrança da taxa autoral. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DE OFÍCIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.